Tribunal: TJDFT
Processo: 0726790-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. PLANOS ECONÔMICOS DE 1990. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER TRANSITÓRIO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345. RECURSO REPETITIVO. TEMA 973. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR DA PARTE EXECUTADA. FIXAÇÃO.
1. Para fins de cálculo das diferenças remuneratórias a serem ressarcidas, deve ser levado em consideração o valor dos vencimentos dos servidores na data da lesão.
2. Considerando que a parcela referente a DFG/DFA não pode ser computada para fins de base de cálculo para incidência do reajuste determinado pela r. sentença exequenda, por se tratar de vantagem de caráter transitório, deve ser reformada a r. decisão, para que sejam decotadas da planilha de cálculos os valores referentes à rubrica “Opção 55% e Rep. DFG/DGA”.
3. Conforme precedente do e. STJ (Resp 1.648.498/RS), “são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio."
4. São devidos honorários advocatícios em favor da parte executada quanto acolhida a impugnação, mesmo que parcialmente, devendo ser fixado em percentual incidente sobre o proveito econômico obtido pela parte. Precedentes desta Corte de Justiça.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.